Tribunal: TJPA
Processo: 0800411-62.2020.8.14.0060
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800411-62.2020.8.14.0060

JUIZO RECORRENTE: ROSICLEIDE PANTOJA CORREA

RECORRIDO: PREFEITO DE TOMÉ- AÇÚ, ANA CAROLINE SENA GEMAQUE, MUNICIPIO DE TOME-ACU

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS NO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Analisando os autos, entendo que, não merece qualquer reparo a sentença reexaminada, pois, em que pese a sentenciada ter sido aprovada fora do número de vagas previsto em edital, o que, em princípio, apenas lhe conferiria mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo pretendido, a hipótese dos presentes autos demonstra que a Administração Municipal realizou a contratação de servidores temporários dentro do prazo de validade do concurso público em comento, de modo arbitrário, para o exercício do mesmo cargo a que se destinava o concurso, o que comprova o interesse da Administração Pública e disponibilidade orçamentária para preencher as referidas vagas

2-
Dessa forma, a mera expectativa de direito se transformou em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido.

3-
Sentença mantida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DA REMESSA NEVESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA REEXAMINADA
, nos termos do voto do relator.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
(ID. Num. 5375239) proferida pelo douto juízo da Vara Única de Tomé-Açu, nos autos da ação de mandado de segurança nº 0800411-62.2020.8.14.0060 ajuizado por
ROSICLEIDE PANTOJA CORREA
contra o
MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU,
com base nos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Em sua peça inicial (ID. Num. 5375191), A sentenciada informou que se inscreveu em concurso público promovido pelo Município de Tomé-Açu para o provimento de vagas no cargo de Professora de Inglês, tendo sido aprovada e classificada na 2ª colocação, para lotação na Região do Canindé, porém, não foi convocada/avisada pelo órgão responsável para apresentação documental e tomar posse do referido cargo.

Aduziu que o Município de Tomé-Açu contratou em caráter precário ao menos 06 (seis) funcionários temporários para o exercício do mesmo cargo para o qual a impetrante foi classifica, incluindo candidatos anteriormente eliminados no certame.

Destacou que as contratações ocorreram em 02/03/2020, data posterior à homologação do concurso em vigor de forma que, diante da existência de pelo menos 06 (seis) vagas de Professor de Inglês –NS para a Região do Canindé, excedentes às duas vagas ofertadas em concurso, a Administração Pública deveria convocar os candidatos classificados em cadastro de reserva.

Com base nisso, defendeu que sua mera expectativa se transformou em direito subjetivo à nomeação, pois as contratações temporárias seriam ilegais, além de preterirem a ordem de convocação dos aprovados no concurso em apreço.

Por fim, requereu o conhecimento e provimento, determinando à autoridade coatora que nomeie e emposse imediatamente a impetrante no cargo pretendido e, no mérito, que seja dada a segurança.

Juntou documentos

Ao receber a inicial, o juízo de piso deferiu a liminar determinando que a autoridade coatora proceda à reserva de vaga do impetrante até final decisão, independentemente do prazo de validade do concurso público a que se refere o pedido, sob pena de responsabilidade administrativa e criminal (ID. Num. 5375212).

Conforme certidão (ID. Num. 5375236), decorreu o prazo legal sem que a autoridade tida como coatora prestasse as informações legais.

Parecer Ministerial (ID. Num. 5375238), opinando pela concessão da segurança pleiteada.

Sobreveio sentença (ID. Num.), confirmando a liminar anteriormente deferida, determinando que a autoridade coatora adote as providências necessárias à nomeação e posse da Impetrante, no prazo de 30 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das sanções penais e administrativas cabíveis.

Conforme atesta a certidão (ID. Num. 5375246), não houve a interposição de recurso voluntário por nenhuma das partes.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, opinou pela manutenção da sentença ora reexaminada em sua integralidade. (ID. Num. 5455996).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos do art. 496, do CPC/2015, conheço da Remessa Necessária e passo a apreciá-lo.

O cerne do recurso cinge-se a saber se foi correta a sentença de 1º grau que determinou à autoridade coatora que nomeasse a impetrante para o cargo de Professor de Inglês NS para lotação na Região do Canindé, no prazo máximo de trinta dias, confirmando a liminar deferida nos autos.

Analisando os autos, entendo que, não merece qualquer reparo a sentença reexaminada, pois, em que pese a sentenciada ter sido aprovada fora do número de vagas previsto em edital, o que, em princípio, apenas lhe conferiria mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo pretendido, a hipótese dos presentes autos demonstra que a Administração Municipal realizou a contratação de servidores temporários dentro do prazo de validade do concurso público em comento, de modo arbitrário, para o exercício do mesmo cargo a que se destinava o concurso, o que comprova o interesse da Administração Pública e disponibilidade orçamentária para preencher as referidas vagas

Dessa forma, a mera expectativa de direito se transformou em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE REMANSO. CARGO DE VIGILANTE. APROVAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE DO CONCURSO. PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA MORALIDADE E BOA-FÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A aprovação em concurso público gera para o candidato mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo para o qual concorreu.

Ocorrendo a contratação temporária de terceirizados para exercício da mesma função, dentro do prazo de validade do concurso, tem o candidato aprovado direito à nomeação.” (Apelação nº 0000723-50.2009.8.05.0208. Relatora: Joanice Maria Guimarães de Jesus. 3ª Câmara Cível. Dje 10/07/2018)

Com tais considerações, acolho também o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora apreciada.

“(...) Demonstrada a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento do aludido cargo, tem-se que agiu corretamente o Juízo de piso, devendo ser adotado, em decorrência do disposto no art. 37, II, da Constituição Federal de 1988, o procedimento regular de convocação e a consequente nomeação do ora impetrante, no prazo de validade do certame.

Nesse sentido, tem-se que agiu corretamente o Juízo de piso, de modo que não merece nenhuma reforma a sentença ora examinada.

III –CONCLUSÃO

Por todo o exposto, o Ministério Público, por meio desta Procuradora de Justiça, nos autos de Reexame Necessário, manifesta-se pela MANUTENÇÃO da sentença proferida pelo Juízo a quo, nos termos da fundamentação ao norte.”

Sendo assim, entendo que a sentença foi exarada corretamente, não havendo nenhum reparo a se fazer quanto a mesma.

ANTE O EXPOSTO
,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA

E MANTENHO A SENTENÇA REEXAMINADA

em sua integralidade, nos moldes e limites da fundamentação lançada, que passa a integrar o presente dispositivo como se nele estivesse totalmente transcrita.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 16 de agosto de 2021.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 24/08/2021